Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA, DANO E NEXO CAUSAL. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. A responsabilidade do Estado, seja na modalidade objetiva ou subjetiva, demanda a demonstração de conduta, dano e nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar.

2. O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o dano é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente.

3. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, compete a parte autora trazer aos autos prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

4. No que tange aos danos materiais, verifica-se que estes ficaram demonstrados, haja vista que, consoante o depoimento da agente de polícia e coordenadora de equipe da operação relacionado ao Mandado de Busca, Apreensão e Prisão citado nos autos, os relatos dos autores/apelantes na inicial relacionados ao arrombamento e as fotos do portão e da porta da sala da residência dos requerentes, a conduta dos agentes de polícia acarretaram prejuízos materiais, tendo em vista que quebraram as fechaduras do portão e da porta da sala do imóvel dos autores.

5. Em relação danos morais, a indenização por danos morais encontra íntima relação com o princípio constitucional que protege a dignidade da pessoa e decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Segundo a doutrina, o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão a direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 5.1. Nesse diapasão, em que pese a parte autora/apelante defender que houve erros nas investigações e no protocolo do cumprimento do mandado de prisão, gerando, assim, danos morais aos recorrentes, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, inobstante o aborrecimento noticiado pelos apelantes, o alegado constrangimento não restou demonstrado, já que, além de ficar comprovado que o alvo da operação de busca, apreensão e prisão já residiu na residência dos autores, não há elementos probatórios que comprovem que os agentes teriam agido com imprudência na operação de busca e apreensão.

6. Recurso de apelação interposto pela parte ré conhecido e não provido.

7. Recurso de apelação interposto pela parte autora conhecido e parcialmente provido.